Tribunal: TJES
Processo: 5001024-39.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001024-39.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: GERCINO DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. (1) COBRANÇAS ABUSIVAS REFERENTES AO SEGURO FINANCIAMENTO, SEGURO ACIDENTE E SEGURO FATURA PROTEGIDA. PARCELAMENTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. LEGALIDADE DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA, CONFORME RESOLUÇÃO N°. 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES REFERENTES AO SEGURO ACIDENTE E SEGURO FATURA PROTEGIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (3) RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL E NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO, A REDUÇÃO NO VALOR ATRIBUÍDO À TÍTULO DE CONDENAÇÃO PARA VALOR CONDIZENTE COM A REALIDADE FÁTICA. (4) CONTRARRAZÕES QUE BUSCAM O INDEFERIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA DO JUÍZO A QUO, EM TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS, BEM COMO A NEGATIVA DE PERÍCIA CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO FORAM FEITOS POR CÁLCULOS DE ARITMÉTICA BÁSICA. (5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFUTO A EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NOS AUTOS, VEZ QUE AS VERBAS PRETENDIDAS PODEM SER ENCONTRADAS ATRAVÉS DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. COM RELAÇÃO AOS SEGUROS, NÃO COMPROVOU A PARTE RECORRENTE QUE O CONSUMIDOR TENHA EFETIVAMENTE CONTRATADO TAL MODALIDADE DE SEGURO, DE MODO QUE SE CONSIDERA ILEGAL A COBRANÇA, DEVENDO SER RESTITUÍDOS OS VALORES COBRADOS A ESTE TÍTULO. (6) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7) NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.